Tribunal: STF
Processo: RHC 181891
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – INADEQUAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Capivari/SP, no processo nº 0002798-88.2016.8.26.0125, condenou a recorrente a 6 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Décima Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena, fixando-a em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado. O título condenatório transitou em julgado no dia 24 de setembro de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.652, inadmitido pela Quinta Turma.
    A recorrente sustenta o cabimento de prisão domiciliar. Diz ser mãe de criança menor de 12 anos, dependente de cuidados maternos, e gestante. Afirma atendidos os requisitos versados no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Realça o decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 143.641/SP. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a conversão da custódia em domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou iniciada a execução da pena, estando a recorrente no regime fechado.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; mulher com filho menor, deficiente mental ou físico; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a recorrente no regime fechado. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator